Tribunal: CARF
Processo: 10880.937606/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937606/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo credito adicional no valor de R$ 28.343,45, e
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos,
nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andréia Lúcia Machado
Mourão, Gustavo Guimarães da Fonseca, Marcelo Cuba Netto, Flávio Machado Vilhena Dias,
Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937606/2012-30
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937606/2012-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-047.857 -
3a Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de 2014.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 15850.44748.250309.1.3.03-
0276, 11197.03794.240409.1.3.03-0679 e 26699.48845.220509.1.3.03-9751, com base em
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício 2009
(01/01/2008 a 31/12/2008).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito declarado, tendo em
vista que foi confirmada parcialmente a parcela de composição do saldo negativo decorrente de
“demais estimativas compensadas”.

Desse modo, foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos
15850.44748.250309.1.3.03-0276 e 11197.03794.240409.1.3.03-0679 e homologadas parcial-
mente as compensações declaradas no PER/DCOMP no 26699.48845.220509.1.3.03-9751.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
indeferiu o pedido de sobrestamento e manteve a decisão do Despacho Decisório. Segue ementa
do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para sobrestamento de processo. O processo administrativo fiscal
é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 10/11/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 30/11/2015.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte defende a utilização da estimativas
mensal de julho de 2008, objeto de DCOMP pendente de decisão administrativa, na apuração do
saldo negativo. Transcrevo trecho do recurso:
Tal entendimento é improcedente e deve ser reformado, tendo em vista que o débito de
R$ 61.197,66, relativo à estimativa de julho de 2008, foi quitado por compensação,
através do PER/DCOMP n° 14981.22561.280808.1.3.03-0640 (doc 06), com Saldo
Negativo de CSLL do ano de 2007.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937606/2012-30

Nesse passo, cumpre esclarecer que a referida compensação foi tratada no processo
administrativo n° 10880.997418/2011-80 que se encontra pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa, aguardando julgamento do Recurso Voluntario pelo CARF
(doc. 07), acerca do reconhecimento do saldo negativo de 2007, utilizado para quitar a
estimativa de julho/2008.
Nesse sentido, ressalta-se que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributario sob condição resolutoria da ulterior homologação desse
procedimento, conforme disposto no artigo 74, § 2o da Lei n° 9.430/96\ combinado com
o artigo 156, inciso II do CTN, bem como no artigo 34, § 2o da IN n° 900/08 (previsto,
atualmente, no artigo 41, §2° da IN SRF n° 1.300/12).
Ao final, requer:
Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso Voluntário, com a
consequente homologação da compensação pretendida, bem como o cancelamento da
cobrança efetivada por meio do PA n° 10875.720364/2008-30.
Caso assim não se entenda, requer que o julgamento do presente processo seja
convertido em diligência, ou, ainda, seja sobrestado, a fim de aguardar o despacho
decisório da DCOMP n° 4095916012.290604.1.3.04.721 e o julgamento da Ação
Anulatória n° 2009.61.00.014521-3.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL.
Conforme relatado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
declarado, tendo em vista que foi confirmada parcialmente a compensação do débito de estimativa
mensal referente a julho de 2008, utilizada na composição do saldo negativo do período.

Desse modo, o crédito reconhecido não foi suficiente para homologar
integramente as compensações declaradas.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório.
Quanto à parcela de estimativa compensada que não foi confirmada, encontra-se
pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não sejam definitivas.
Confira-se:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937606/2012-30

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No caso dos autos, com a transmissão do PER/DCOMP no 14981.22561.
280808.1.3.03-0640, a contribuinte pretendeu compensar os débitos de estimativas mensais de
CSLL apurados em julho/2008. Assim, também devem ser incluídas na apuração do saldo
negativo de CSLL as estimativas mensais que não foram confirmadas no Despacho Decisório, ou
seja, o montante de R$ 28.343,45.
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que foi apurada CSLL a
pagar no valor de R$ 1.310.998,21, conforme informação do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
1.310.998,21
(-) Pagamentos de estimativas mensais (Despacho Decisório)
1.332.241,28
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
1.045.576,16
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
28.343,45
(=) Saldo negativo de CSLL
(1.095.162,68)
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2009 (01/01/2008 a
31/12/2008) totaliza R$ 1.095.162,68, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado direito creditório no
montante de R$ 1.066.819,23, o valor reconhecido nos presentes autos é de R$ 28.343,45
(=R$ 1.095.162,68 - R$ 1.066.819,23).
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão recorrida.
Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 28.343,45, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital